Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MPDFT. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA RECONHECIMENTO PESSOAL IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE POLICIAL CORROBORADO EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONCESSÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS; APELO DO MPDFT PARCIALMENTE PROVIDO; APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Não é nulo o reconhecimento feito pela vítima na delegacia, se ela antes descreveu as características físicas do autor do fato e, após ser levada para a sala própria com outras três pessoas - e não apenas o acusado -, reconheceu-o, sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, a teor do art. 226, II, do CPP.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo, tendo em vista o depoimento harmônico e coerente da vítima, aliado ao reconhecimento pessoal em sede policial e ratificado em juízo, além das imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação criminosa, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelo reconhecimento pessoal, pelas imagens de câmeras de seguranças e pelos demais elementos de prova.
4. Nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Nesse ínterim, incabível a condenação do réu a título de indenização por danos materiais quando ausente documento comprobatório acerca do prejuízo suportado pela vítima.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais em favor da vítima, a qual, pelas circunstâncias do caso concreto, sofreu, de forma direta, ofensa aos seus direitos de personalidade.
7. Recursos conhecidos; apelo do MPDFT parcialmente provido; apelo defensivo desprovido.